Tribunal: CARF
Processo: 16707.006363/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006363/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.630 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA A TERCEIROS.
NECESSIDADE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Somente poderá ser deduzida da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade a remuneração paga a terceiros, se decorrente de vínculo
empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-59.912 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 100 e segs.).
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2009/962166694408914, expedida em 18/10/2010, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 75 e seguintes).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006363/2010-11
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006363/2010-11

IMPOSTO – 2904
10.536,21
MULTA DE OFÍCIO
7.902,15
JUROS DE MORA
1.432,92
TOTAL
19.871,28
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a pagar de R$
3.102,14.
Os valores apontados decorrem de dedução indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 12.247,24, e dedução indevida de livro-caixa no valor de R$ 26.066,24, por falta de
comprovação.
Cientificado em 29/10/2010, fl. 78, o interessado apresentou, em 18/11/2010, a
impugnação às fls. 2 fillin "inconformidade de fl. " \* MERGEFORMAT ,
acompanhada dos documentos às fls. 3 a 73 e 88, alegando, em síntese, que:
( A dedução de previdência oficial, no valor de R$ 12.247,24, e dedução de livro-caixa,
no valor de R$ 26.066,24, são pertinentes. Os valores de previdência são comprovados
em anexo. A dedução de livro-caixa corresponde aos serviços prestados informados nos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
A autoridade a quo promoveu revisão de ofício da exigência, concluindo pela
procedência parcial do débito fiscal e reduziu o imposto lançado ao valor de R$
4.910,10, devido ao restabelecimento da previdência oficial, R$ 12.247,24, e de parte
das despesas de livro-caixa, R$ 8.211,33, em virtude da percepção de rendimentos sem
vínculo empregatício nesse mesmo valor (fls. 83 a 85).
Cientificado dessa revisão em 24/03/2011, o contribuinte voltou a comparecer aos
autos, e aduziu que a Prefeitura Municipal de Cuité – PB retificou o código da DIRF de
0561 para 0588 e a exigência merece ser cancelada (fls. 86 e seguintes).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
vencedor do acórdão recorrido:
A divergência de entendimento restringe-se à possibilidade de exame dos documentos
referentes às despesas pleiteadas a título de Livro Caixa.
No caso, embora não conste dos autos cópia do Livro Caixa, deve ser levado em
consideração que a autoridade lançadora efetuou a revisão de ofício do lançamento (fls.
83 a 85) tendo acatado parte das despesas pleiteadas a título de Livro Caixa. As
despesas aceitas ficaram limitadas aos rendimentos decorrentes de trabalho não
assalariado, conforme dados extraídos das Dirfs válidas nos bancos de dados
administrados pela RFB na data da revisão.
Neste contexto, considerada a retificação da Dirf apresentado pela fonte pagadora de
CNPJ 08.732.174/0001-50 (fls. 89 a 91 e 96), analisando-se os documentos de fls. 14 a
72, à luz do disposto na legislação de regência (Lei 8.134/1990, art. 6o), são passíveis de
dedução as despesas referentes a: participação em Conselhos Médicos e Associações de
Cirurgiões; destaque em lista telefônica; serviços contábeis; aluguéis de sala e
pagamento de condomínio. Quanto às despesas com telefone celular, são dedutíveis
parcelas correspondentes à quinta parte de cada uma das faturas pagas no ano-
calendário 2008 (Parecer Normativo CST 60/1978, Perguntas e Respostas IRPF 2009,
pergunta 396). Os valores aceitos estão consolidados, mês a mês, na Tabela 1, coluna
“Jgto: Dedutível”.
Por outro lado, sem entrar na análise dos itens adquiridos, não são aceitas as despesas
representadas por cupons fiscais sem a identificação do consumidor final (R$ 723,00,
fls. 21, 24, 29, 42 e 47).
Também não se admite a dedução dos pagamentos referentes a “instrumentação
cirúrgica” (R$ 10.200,00, fls. 15, 20, 26, 28, 38, 41, 46, 51, 55, 58, 63 e 69), por não
decorrerem de vínculo empregatício (Lei 8.134/1990, art. 6o, inc. I), não se enquadrarem
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006363/2010-11

no conceito de despesas de custeio (aquelas destinadas à aquisição de bens e materiais
de consumo e à contratação de serviço para a realização de atividades de manutenção,
necessários ao regular funcionamento do consultório) e por ausência de comprovação de
que os custos não teriam sido repassados para os pacientes, como é usual ocorrer.
Observe-se que o contribuinte não apresentou Livro Caixa contendo o registro das
receitas recebidas.
As deduções não admitidas neste voto estão consolidadas na Tabela 1, coluna
“Julgamento: Não dedutível”.
(...)
Feitas as considerações acima, refaz-se o cálculo do IRPF, exercício 2009, conforme
Tabela 2.
(...)
Observe-se que os documentos que instruem a impugnação somam apenas R$
20.375,22 (Tabela 1, coluna “Impugnação”). Assim, glosa de Livro Caixa no valor de
R$ 5.691,02 (= R$ 26.066,24 – R$ 20.375,22, total Livro Caixa declarado menos total
dos documentos comprobatórios apresentados), configura-se matéria não litigiosa
(Decreto 70.235/1972, art. 17), ficando precluso o direito de o interessado discuti-la em
momento posterior. Dessa forma, cabe à autoridade preparadora promover a imediata
cobrança do imposto suplementar decorrente (R$ 1.565,03 = R$ 5.691,02 x 27,5%), e
acréscimos (Decreto 70.235/1972, art. 21, § 1o), eis que a totalidade do crédito tributário
mantido após a revisão de ofício encontra-se controlada e em aberto neste processo.
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, para manter
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.568,86, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 115, por meio do qual defende a dedução das
despesas com instrumentação cirúrgica, no valor de R$ 10.200,00. Anexa recibos da profissional
e declaração do hospital.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para avaliação e julgamento cinge-se à dedução
pleiteada pelo recorrente, médico, de despesas de pagamento de profissional instrumentadora, a
título de livro-caixa, no valor de R$ 10.200,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, no mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006363/2010-11

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De se observar que a declaração do hospital anexada ao recurso impetrado, de fl.
129, que a testa a necessidade de o contribuinte trazer na sua equipe um instrumentador
cirúrgico, não invalida a fundamentação adotada quanto a esse aspecto no voto vencedor do
acórdão recorrido, que abaixo se repete:
Também não se admite a dedução dos pagamentos referentes a “instrumentação
cirúrgica” (R$ 10.200,00, fls. 15, 20, 26, 28, 38, 41, 46, 51, 55, 58, 63 e 69), por não
decorrerem de vínculo empregatício (Lei 8.134/1990, art. 6o, inc. I), não se enquadrarem
no conceito de despesas de custeio (aquelas destinadas à aquisição de bens e materiais
de consumo e à contratação de serviço para a realização de atividades de manutenção,
necessários ao regular funcionamento do consultório) e por ausência de comprovação de
que os custos não teriam sido repassados para os pacientes, como é usual ocorrer.
Observe-se que o contribuinte não apresentou Livro Caixa contendo o registro das
receitas recebidas. (grifo nosso)

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006363/2010-11

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 156
DF CARF MF
Original